Tribunal: TJDFT
Processo: 0715231-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
processual civil e civil. recurso inominado. falta de interesse recursal. acidente de trânsito. revelia. ausência de cautela na realização de manobra. suficiência das provas produzidas. responsabilidade exclusiva do réu. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização material cumulada com lucros cessantes em decorrência de acidente de trânsito onde a autora narra que em 27/09/2024, por volta das 13 h 45 min, na via próxima ao Rod. Gov. Henrique Santillo, altura de Samambaia, dirigia seu veículo pela faixa da esquerda, enquanto o veículo do requerido trafegava na faixa da direita, ocasião em que este colidiu com o veículo do autor em razão de uma tentativa malsucedida de retorno. Como não conseguiu resolver o impasse administrativamente, ajuizou esta ação em que pede indenização material de R$ 2.100,00 (despesas com o conserto do veículo que dirigia) e indenização por lucros cessantes.
2. A sentença decretou a revelia do réu e julgou parcialmente procedentes os pedidos e o condenou ao pagamento de R$ 2.100,00 a título de reparação material. Inconformado, apenas o réu apresentou recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o réu deu causa ao acidente, a ensejar sua condenação no pagamento do valor dos danos ocasionados ao veículo dirigido pela autora.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
5. Nos termos do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
6. O art. 20 da lei no 9.099/95 dispõe que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Em outras palavras, a presunção de veracidade a que a revelia conduz é relativa e poderá ser afastada, se o juiz se convencer, pelas provas dos autos, do contrário.
7. Devidamente citado e intimado para a sessão de conciliação, o réu a ela compareceu, mas não apresentou defesa, o que atrai a aplicação do art. 20, da Lei no 9.099/95, com a decretação da revelia.
8. As provas carreadas aos autos, tais como, as fotografias do local do acidente e da sua dinâmica, as fotos e vídeo, bem como as mensagens via “Whatsapp” conferem verossimilhança às alegações contidas na petição inicial, no sentido de que o réu foi o responsável pela colisão entre os veículos, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que afaste a presunção de sua culpa.
9. A dinâmica narrada pela autora, ora recorrida, demonstra que o réu negligenciou no dever de cuidado ao executar sua manobra e, sem atentar para as condições locais, provocou o acidente.
10. A par de tal quadro, irretocável a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.100,00.
11. Com efeito, do cotejo do dispositivo da sentença com o recurso inominado, notadamente no que diz respeito aos lucros cessantes (ID Num. 68137092 - Pág. 14), sobressai que não houve condenação aquele título, de modo que inexistente interesse recursal neste particular. Sem interesse recursal, obsta-se o conhecimento da insurgência quanto a este tópico.
IV. Dispositivo
12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: n/a.